Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 37.660/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO – ADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    José Ivandi de Oliveira interpôs recurso extraordinário, com alegada base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou haver a Lei nº 13.021/2014 previsto caber a farmacêuticos a responsabilidade técnica por drogaria, não mais podendo exercê-la os técnicos em farmácia. 
    O Tribunal, em 24 de maio de 2019, assentou configurada a repercussão geral da questão constitucional – Tema 1.049 –, em acórdão assim ementado: 
    RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA . Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de técnico em farmácia assumir a responsabilidade por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 
    A União, mediante peça subscrita pelo Advogado-Geral, requer o ingresso no processo, na qualidade de terceira. Aponta a relevância jurídica da matéria, a versar a constitucionalidade do previsto na Lei nº 13.021/2014. Apresenta, como subsídios a justificarem a participação no debate, informações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde – SGTES/MS e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde – SCTIE/MS, no que revelam, conforme alega, a importância da disciplina para proteção do direito fundamental à saúde. Discorre sobre o tema de fundo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. 
    Vossa Excelência admitiu a participação do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas – Sincofarma Minas Gerais, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, da Associação de Alunos e Ex-Alunos do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade – AICTQ, do Conselho Federal de Farmácia e dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, bem assim do Distrito Federal, mas não de Celio Roberto Carvalho de Souza, José Ferraz de Arruda Netto e Thiago Ferraz de Arruda.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar ao versar a validade de lei a impedir técnico em farmácia de assumir responsabilidade por drogaria. Ante o figurino constitucional, consideradas as competências executivas atribuídas à União, tem-se situação concreta a revelar a pertinência da intervenção. 
    3. Admito-a como terceira, recebendo o processo no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator